Tribunal: TJMT
Processo: 1040526-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040526-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA KAROLINE DE SOUZA SILVA - CPF: 052.779.661-10 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1040526-37.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
PRISCILA KAROLINE DE SOUZA SILVA e

BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A. e PRISCILA KAROLINE DE
SOUZA SILVA

Sessão de julgamento:
11/9/2023

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

PRISCILA KAROLINE DE SOUZA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID 175147191. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados n
a petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao negativar os dados da parte reclamante, haja vista a ausência de prova da origem do débito negativado. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morai
s, no valor de R$2.000,00.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 175147192. Requereu a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para R$10.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID

175147194. Info
rmou que não praticou ato ilícito ao negativar os dados da parte reclamante, eis que o débito decorre de contrato de empréstimo firmado entre as partes. Sustentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em dever de indenizar. Arguiu que o valor
da indenização por dano moral fixado na sentença não
obedece aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido, bem como que os juros devem incidir a partir da sentença e, não, do evento danoso como determinado pelo juízo singular.
Postulou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, com fixação dos juros a partir do arbitramento.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID17
5147203. Sustentou que houve ato ilícito da parte reclamada ao negativar seus dados, pois os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a origem do débito em questão, sendo devida indenização pelo dano moral suportado de forma injusta.

A pa
rte reclamada apresentou contrarrazões no ID 176878684.

Arguiu que não foi observado o princípio da dialeticidade, não comportando acolhimento o recurso interposto pela parte reclamante. Asseverou que o quantum indenizatório não deve ser majorado, eis que
ausente provas que justifiquem o acolhimento do referido pedido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia
recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pert
inência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUM
ENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razõe
s de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial
nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. In
cidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMP
UGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não
implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas
em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel d
e Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora tenha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da deci
são recorrida foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recur
s
o merece ser conhecido.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as
ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao
devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor n
ega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do dé
bito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia,
impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abal
o e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Compor
tam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Rich
initti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$99,71 (
ID

175147173
).

Em exame do conjunto fá
tico probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas
extrato bancário

(
ID

175147194
), o qual
, isolado,
não
possui
força
probatóri
a
, pois se trata de documento
apócrifo
e produzido unilateralmente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a
inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas de sis
tema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgam
ento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUST
IFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE.
PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AU
TORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6o, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART.
373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA.
(...) (
TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 03
09283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em de
sfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral.

Cobrança indevida com inscrição em cadastro restritivo.

Na cobrança indevida, que provocarestrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de outras restrições preexistentes, descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

A propósito:

RECURSOESPECIAL.OMISSÃO.NÃOOCORRÊNCIA.DANOMORAL.NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA385/STJ. (...)

2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não
cabe
indenização
por
danomoral
,

quando
preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)

5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.

(...)

(
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 175147173, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral
presumido
.

Portanto, diante da falha na pre
stação do serviço, gerando restrição de crédito, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDA
DE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice
na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
in
denizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
2
53.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Por
tanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade financeira de R$99,71), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para R$5.000,00, quantia que certame
nte satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

A definição do termo inicial dos juros de mora e correção monetária da condenação in
denizatória por danos morais, já foi alvo de inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

Todavia, o assunto já se encontra sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas.

Quando o dano moral for
proveniente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Neste sentido são os
precedentes
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PROCEDIMENTO DE
IMIGRAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.(...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tra
tando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora M
inistra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Todavia, na hipótese do dano moral se originar de ilícito extracontratual, os juros da mora incidem a partir do evento danoso.

Nes
s
e sentido
a

Súmula
54

do STJ:

Súmula 54 do
STJ.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento ainda continua sendo normalmente aplicado:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais ob
jetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos causados ao meio ambiente, bem como na obrigação de fazer, consistente na recuperação de área danificada. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença f
oi parcialmente reformada, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Em relação ao direito, observo que sentença condenou o recorrido no pa
gamento de indenização pelos danos ambientais no valor de R$1.000,00, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, a partir da publicação da sentença. Todavia, encontra-se pacificado na Súmula n° 54, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o enten
dimento de os juros que fluem a partir do evento danoso. A correção monetária, por sua vez, incide desde a data em que foi prolatada a decisão condenatória (Súmula n° 362 - STJ). Eis, a propósito o seguinte aresto:
[...] Ora
, o termo inicial dos juros mora
tórios deve ser a data do evento danoso, qual seja, a data em que o apelado realizou a edificação irregular. Por outro lado, a incidência da correção monetária somente terá início após publicada a sentença (...)."III - Não há violação do art. 1.022 do CPC
/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficien
te para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida". (
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) IV - Quanto a matéria de fundo, o acórdão recorrido, conforme os trechos da decisão
acima citados, encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, a qual firmou entendimento, consubstanciado na Súmula n. 362 do STJ, no sentido de que o termo inicial da correção monetária, em se tratando de indenização por danos morai
s,
nos caso
de
responsabilidade extracontratual
, é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.V - Agravo interno improv
ido.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)

Em relação ao termo inicial da correção monetária da condenação por danos morais, independentemente se o ilícito é de natureza
contratual ou extracontratual, este ocorre na
data do arbitramento do valor.

Este entendimento pode ser confirmado com as duas jurisprudências acima transcritas, bem como pela
Súmula 362 do STJ
:

Súmula 362 do STJ.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma suposta fraude, não exist
indo contrato prévi
o
entre as partes, o ilícito possui natureza extracontratual e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos
recurso
s
interposto
s

e: a)
nego provimento
ao recurso da parte reclamada, condenando-a nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação; b)
dou parcial
provimento

ao recurso da parte reclamante, tão somente
para majorar o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterada a sentença, no demais.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que negou provimento ao recurso da Reclamada, deu parcial provimento ao recurso da Reclamante e majorou o valor da indenização a título de dano moral de R$ 2.000,00 fixado na sentença, para R$ 6.000,00 em razão da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 99,71 e negou provimento ao recurso da empresa Reclamada.

Deve ser ressaltado que a negativação acima, discutida nestes autos, foi inserida em 21/06/2022, porém, conforme se observa no documento juntado nas razões recursais da Promovida, há uma negativação inserida no SCPC, pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CART, no valor de R$ 311,09, em 19/09/2021, que não foi objeto de discussão judicial, ou seja, há negativação pré-existente.

Assim, como há negativação pré-existente deve ser afastada a condenação a título de dano moral, consoante o enunciado da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço dos recursos e, com a devida vênia, por haver negativação pré-existente, devendo ser aplicada a Súmula no 385 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e afasto a condenação a título de dano moral.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém, suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que negou provimento ao recurso da Reclamada, deu parcial provimento ao recurso da Reclamante e majorou o valor da indenização a título de dano moral de R$ 2.000,00 fixado na sentença, para R$ 6.000,00 em razão da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 99,71 e negou provimento ao recurso da empresa Reclamada.

Deve ser ressaltado que a negativação acima, discutida nestes autos, foi inserida em 21/06/2022, porém, conforme se observa no documento juntado nas razões recursais da Promovida, há uma negativação inserida no SCPC, pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CART, no valor de R$ 311,09, em 19/09/2021, que não foi objeto de discussão judicial, ou seja, há negativação pré-existente.

Assim, como há negativação pré-existente deve ser afastada a condenação a título de dano moral, consoante o enunciado da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço dos recursos e, com a devida vênia, por haver negativação pré-existente, devendo ser aplicada a Súmula no 385 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e afasto a condenação a título de dano moral.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém, suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos – Gabinete 1 -Terceira Turma.

Aristeu Dias Batista Vilella

Gabinete 3 – Terceira Turma

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023